Tribunal: TJMT
Processo: 1022151-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1022151-28.2021.811.0000
Recorrente: SUELEN PATRICIA DE ALMEIDA MATOS
Recorrido: JOACIR FRANCISCO LIMA JESUS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 119107976) interposto por SUELEN PATRICIA DE ALMEIDA MATOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 118483486):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES – EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR SUSPENDENDO QUALQUER ATO DE CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.
Não demonstrada a probabilidade do direito (art. 300 do CPC/2015), deve ser indeferida a tutela de urgência que busca a imissão na posse se existia previamente a essa alienação liminar suspendendo qualquer ato de expropriação relativo o imóvel (RAI n° 1022151-28.2021.8.11.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/02/2022)”.
A recorrente alega em suas razões que o acórdão hostilizado negou vigência aos arts. 1.245 do CC; 30 da Lei no 9.514/97 e 300 do CPC, ao fundamento de que foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência; comprovou a aquisição do imóvel em questão, demonstrando a probabilidade do direito.
Justifica ainda que a manutenção do acórdão o impede do direito de usufruir da posse do imóvel que adquiriu.
Recurso tempestivo (id. 119544960).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 119119979).
Contrarrazões (id. 119704471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado deu provimento ao agravo de instrumento, para indeferir a tutela de urgência de imissão na posse de imóvel.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, a toda evidencia que, para alterar a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício, o qual manteve o deferimento da tutela de urgência, seria imprescindível a incursão em premissa fático-probatória carreada aos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o acórdão ponderou que:
“A agravada sustenta na inicial que adquiriu o imóvel matriculado sob o no 17.325, CRI de Poconé/MT diretamente da Caixa Econômica, e anexou referida matrícula na qual consta a averbação em 10/11/2021 da compra e venda. Diante da negativa do atual morador em desocupar o local, ajuizou a presente Ação na qual postulou tutela de urgência para ser imitida na posse do bem, o que foi deferido.
O agravante defende a impossibilidade de manutenção do decisum, pois em 25/06/2021 obteve liminar favorável na Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade e Leilão no 1008668-07.2021.4.01.3600 em trâmite na Justiça Federal, a qual suspendeu todos os atos de expropriação extrajudicial do imóvel urbano registrado sob a matrícula n. 17.325, do livro geral no 02, do 1o Serviço Notarial e de Registros do Município de Poconé/MT (id 112414486).
Ou seja, ao que tudo indica a Caixa não poderia ter efetivado essa venda, pois havia ordem judicial suspendendo a expropriação do bem, o que refuta na ocasião a probabilidade do direito prevista no art. 300 do CPC e inviabiliza nesse momento processual a manutenção da tutela de urgência deferida no primeiro grau” (grifei) (id. 118483486).
Rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário importa em reexame de matéria fático-probatória, portanto, o recurso esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA. SÚMULA 7/STJ E 735 /STF. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula n. 735/STF. 2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1740126/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXAME. VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não há vulneração do art. 1.022, I e II, do CPC/2015, quando a controvérsia deduzida na origem é dirimida de modo claro e fundamentado, pois não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional 3. É inviável em sede de recurso especial a análise dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015, visto que isso demanda necessariamente o reexame da matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 735 do STF e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1220676/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 21/06/2018, DJe 07/08/2018)” (grifei).
Assim, diante desse quadro, o recurso especial não merece seguimento por demandar a necessária incursão em matéria fático-probatória quanto aos arts. 1.245 do CC; 30 da Lei no 9.514/97 e 300 do CPC.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação aos arts. 1.245 do CC; 30 da Lei no 9.514/97 e 300 do CPC, tem-se que o órgão fracionário deste Sodalício, ponderou a impossibilidade de venda do imóvel pela CAIXA à recorrente, em vista da existência de liminar obtida pelo agravado, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade e Leilão no 1008668-07.2021.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal, a qual suspendeu todos os atos de expropriação extrajudicial do imóvel urbano registrado sob a matrícula n. 17.325, do livro geral no 02, do 1o Serviço Notarial e de Registros do Município de Poconé/MT; tal como consignando no trecho do acórdão citado em linhas anteriores.
Tal fundamento não foi contestado nas razões recursais, já que estas se limitam a abordar a presença de requisitos para concessão da tutela de urgência, sem, contudo impugnar o aludido impedimento proveniente de decisão judicial; fundamentos suficiente à permitir a conclusão do acórdão com vistas a sustar a liminar concedida na origem.
Portanto, a recorrente deixou de contrapor o fundamento utilizado pelo acórdão, cujo trecho mais acima revela questão suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não foi contraposta pelas razões recursais.
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, enseja a aplicação do óbice da Súmula 283/STF, o que impede, também, a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça